Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701763-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.L.A.B.L.D.A. (impetrante) – representada por seus genitores, RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA e MARIA ANTUNES BARRENSE LATERÇA DE ALMEIDA – contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700611-85.2020.8.07.0018 por ela manejada em face de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO – FUBRAE, indeferiu a tutela de urgência pretendida, na qual objetivou a matrícula em curso supletivo para fins de concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior (ID. 13907982, p. 02-04). Em suas razões recursais (ID. 13907167, p. 1/20), a impetrante, ora agravante, sustenta que não será suprimido dois anos do ensino médio da parte recorrente, vez que requer a autorização de matrícula no 2o Ano do Ensino Médio, na metodologia de Educação para Jovens e adultos (EJA), para que possa estudar e realizar as provas do 2o e 3o anos do Ensino Médio. Alega que somente após a conclusão e efetiva aprovação que será expedido o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Assevera que o juízo de origem não observou a teoria do fato consumado, pois a agravante foi aprovada em três faculdades/universidades, quais sejam, Centro Universitário Internacional – UNINTER (curso de Relações Internacionais), Faculdade Processus (curso de Direito) e Universidade Estácio de Sá (curso de Licenciatura Letras-Inglês) (Id. 13907988 – pp. 1/2, Id. 13907989 – p. 1 e Id. 13907990 – p. 1). Aduz que restou comprovado nos autos a maturidade emocional, e capacidade intelectual e cognitiva da agravante. Argumenta que a manutenção da r. decisão recorrida viola a dignidade da pessoa humana, além de contrariar a jurisprudência das Cortes Superiores. Defende que a r. decisão está em dissonância com a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. Enfatiza que a matrícula definitiva para os mencionados cursos se encerra no dia 31/01/2020 às 12h. Defende a concessão do pedido de tutela de evidência, nos termos do artigo 311 do CPC, em razão dos elementos probatórios contidos nos autos. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer liminarmente o efeito suspensivo ativo, com a concessão da tutela de evidência, de forma que seja mantida a gratuidade deferida na origem, bem como que a parte impetrada/agravada seja compelida a efetuar a matricula da agravante em seu corpo discente (2o Ano do Ensino Médio), assegurando-lhe a realização dos exames supletivos e, por conseguinte, após a conclusão do Ensino Médio, a expedição do Certificado de Conclusão de Ensino Médio. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Em decisão inicial, entendi que os fatos narrados não justificavam uma imediata intervenção deste órgão julgador e, por esta razão, indeferi a liminar pleiteada (ID. 13928354). A agravante, contra esta decisão, apresentou Agravo Interno no qual, em suma, reitera os termos deduzidos em suas razões recursais, pedindo a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao colegiado para apreciação e provimento da sua insurgência (ID. 13943673). Ao apreciar este Agravo Interno, mantive a decisão inicial e determinei a intimação da parte contrária para contra-arrazoar os recursos (ID. 13961559), A parte agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, conforme certidão acostada no ID. 13920211. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos (ID. 15618974). É o relatório. Decido. Embora este recurso esteja formalmente apto a julgamento, a situação em exame enseja a suspensão do feito. Acerca da viabilidade de o estudante que ainda não alcançou a maioridade civil e tampouco que tenha concluído o ensino médio realizar exame supletivo com a finalidade de ingressar no ensino superior – como no caso do presente recurso –, o eminente Desembargador Teófilo Caetano deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Processo no 2018.00.2.005071-9/0005057-03.2018.8.07.0000 – IRDR 13), após o juízo de admissibilidade pela Câmara de Uniformização, em decisão proferida aos 19/06/2019, determinou a suspensão dos processos pendentes, relativos à questão de o menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, ter direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Eis o teor daquele decisum: “(...) Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições. Comunique-se a todos os Juízos Cíveis e de Fazenda Pública, aos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, aos Desembargadores componentes das Turmas e Câmaras Cíveis, ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente, e, ainda, ao Conselho Nacional de Justiça, à Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação ? CGTI e à Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência (CPC, art. 979). (...)”. Destarte, em decorrência do debate suscitado no presente recurso estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do IRDR em trâmite nesta Corte e verificando que a douta Magistrada a quo igualmente obstou o seguimento do feito originário até o julgamento do aludido incidente (IDs. 54898183 e 57065654 dos autos de origem), determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até ulterior deliberação no âmbito daquele aludido incidente processual. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora